Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL. INADIMPLEMENTO TEMPESTIVO DA MENSALIDADE. VALOR CHEIO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de contrato para concessão de bolsa parcial de estudos, a Instituição de Ensino Superior – IES, tem legitimidade ativa para cobrar os valores referentes à contraprestação dos serviços educacionais por ela disponibilizados
2. O estabelecimento de multa por atraso do pagamento da de parcela da semestralidade correspondente ao valor da própria bolsa não representa prática abusiva, mormente porquanto tal condição está prevista de forma clara e objetiva no Contrato de Bolsa de Estudos e que foi aceita pela embargante.
3. O credor tem o direito potestativo para exigir judicialmente o pagamento da dívida em seu favor dentro do prazo prescricional legalmente estabelecido, não havendo se falar em violação ao princípio do “duty to mitigate de loss”, ainda mais em razão que também consubstancia obrigação do devedor o adimplemento tempestivo da obrigação assumida.
4. Recurso conhecido e desprovido.